Tribunal: TJDFT
Processo: 0807588-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0807588-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID GABRIEL SILVA CAMPOLINA RECORRIDO: LIZANDRA CAROLINA GARCIA DE OLIVEIRA DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado a comprovar a hipossuficiência, juntou extratos bancários que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que o autor faz jus ao benefício. Ademais, a renda informada revela-se incompatível com a realidade alegada, considerando que o recorrente cursa ensino superior em instituição privada e mantém residência própria, circunstâncias que indicam a ausência de comprovação integral da renda familiar. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito